Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Órgão: 2a TURMA CRIMINAL Processo: 0706655-04.2025.8.07.0000 Classe: HABEAS CORPUS Impetrante: JANDER ARAUJO RODRIGUES Paciente: KELILSON FONSECA BRANDÃO Relator: DESEMBARGADOR ARNALDO CORRÊA SILVA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em duplicidade, já tendo sido apreciado o objeto da presente ação constitucional nos autos de no 0706650-79.2025.8.07.0000. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do CPP c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Arnaldo Corrêa Silva Relator